Tribunal: TJDFT
Processo: 0711575-40.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. EXAME DE CORPO DE DELITO PRESCINDÍVEL. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CARACTERIZADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO INVIÁVEL. REFORMA DA PENA-BASE. VIABILIDADE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (CP, art. 129, §13o), e ao pagamento de indenização por danos morais à vítima no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). A defesa pede a absolvição por insuficiência de provas, ante as alegações de ausência de exame de corpo de delito e de comprovação de agressões recíprocas. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato e o afastamento das circunstâncias judiciais negativadas. Pleiteia a exclusão ou redução do valor da indenização por danos morais. Postula, ainda, os benefícios da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 06 (seis) questões em discussão: (i) verificar se a ausência de exame de corpo de delito compromete a comprovação da materialidade do crime de lesão corporal; (ii) aferir a ocorrência de legítima defesa em virtude de agressões recíprocas; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação do delito para a contravenção penal de vias de fato; (iv) examinar a fundamentação acerca das circunstâncias judiciais negativas relativas às consequências e aos motivos do crime; (v) definir se a fixação de indenização mínima por danos morais à vítima deve ser mantida e (vi) analisar o pedido de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do crime de lesão corporal não depende exclusivamente da realização do exame de corpo de delito quando existem outros meios de prova idôneos, como fotografia e depoimentos convergentes que atestam a existência de lesões corporais.
A jurisprudência consolidada do STJ admite a prescindibilidade do exame pericial nos crimes que deixam vestígios, desde que a materialidade esteja devidamente comprovada por outros elementos, como a palavra da vítima corroborada por imagens e testemunhos.
As fotografias anexadas aos autos comprovam lesões visíveis no braço esquerdo e na cabeça da vítima, sendo compatíveis com os relatos prestados por ela e pelo réu, bem com os depoimentos dos policiais militares que a atenderam logo após os fatos.
Inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa se ausentes os requisitos necessários ao seu reconhecimento, pois não demonstrada a injusta agressão, atual ou iminente, ou a utilização moderada dos meios necessários para repeli-la.
A contravenção penal de vias de fato pressupõe agressões sem vestígios físicos significativos, o que não se aplica ao caso em que há comprovação documental e testemunhal de lesões corporais, sendo incabível a pretendida desclassificação.
Na primeira fase de dosimetria, devem ser afastadas as circunstâncias judiciais relativas às consequências e ao motivo do crime, apontadas como desfavoráveis, quando sua valoração negativa não encontrar amparo nos autos. Pena redimensionada.
O pedido de indenização por danos morais foi expressamente formulado na denúncia, o que legitima sua fixação na sentença, em conformidade com o art. 387, inc. IV, do CPP.
O valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) arbitrado a título de reparação atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a natureza da infração, os danos causados e a condição socioeconômica das partes envolvidas.
O pedido de concessão da gratuidade judiciária deve ser apreciado pelo juízo da execução penal, momento oportuno para aferição da eventual hipossuficiência.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.